Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF).
2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da condenação em honorários de sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.